Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-60.2022.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007531-60.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BETANIA LEONEL DE OLIVEIRA - CPF: 915.000.362-34 (RECORRENTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MARILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - CNPJ: 23.231.421/0001-29 (RECORRIDO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO
DO
JULGADO.
LEGITIMIDADE
.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

DECADÊNCIA.
VÍCIO DO PRODUTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
DANO AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SISTEMA DE FRANQUIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO.
DESVIO PRODUTIVO.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA.
DANO MORAL
CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complex
a
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
É dispensável a produção de prova pericial, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado. No caso dos autos, os vícios apresentados no produto adquirido pela parte reclamante estão devidament
e cobertos por garantia contratual, prevista na cláusula 6ª do contrato juntado no ID 267042848/
PJe2
, e sem qualquer ressalva ao consumidor, razão pela qual é desnecessária a realização de perícia técnica
.
Ademais
, "
as
provas

existentes

nos
autos se
mostra
m

suficientes
para
a

elucidação
da
questão
".

2.
Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
r
esta
evidenciada sua legitimidade, fic
ando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator
: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Na
presente

hipótese
, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas

para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
,
devendo
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

recorrente
ser
examinada
de forma
apropriada
no
mérito
da
demanda
.

3.
Decadência
com
dano
.
Nas
relações
de
consumo
, se
houver

vício
do
produto

ou

falha

na

prestação
do
serviço
, que o
torne

impróprio

ou

lhe

diminua
o valor, o
consumidor

tem
o
prazo
de 30
ou
90
dias
(art. 26, I e II, do CDC) para
escolher
entre a
substituição
do
produto
,
abatiment
o

proporcional
do
preço
,
reexecução
do
serviço
,
ou

resolução
do
contrato
(art. 18, § 1º, e art. 20 e
seus

incisos
, do CDC), sob
pena
de
extinção
do
direito
pela
decadência
.
Todavia
,
quando

há

danos

ao

consumidor
,
causados

por

fato
do
produto

ou
do
serviço

(art. 27 do CDC), o
direito
de
pleitear
as
consequentes

indenizações

deve
ser
exercido
no
prazo

prescricional
de
cinco

anos
(STJ
AgInt
no
REsp
995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em

18/05/2017,
DJe
01/06/2017).
No
caso

concreto
,
em

relação

ao

pleito

indenizatório

por

danos

materiais
e
morais
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
da
ação

indenizatória
e
não
o
prazo

decadencial
,
ressaltando
-se
também

a

aplicação
do
Princípio
da
Actio
Nata
,
segundo
o qual, o
termo

inicial
da
prescrição

tem

início
da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
.
Além
do
mais
,
vale
destacar
que "
após
a
constatação
do
defeito
a
reclamante

buscou
a
ré
de forma
administrativa
",
razão
pela qual, de
toda
forma, "
não

há
que se
falar

em

decadência
".

4.
Responsabilidad
e civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (ST
J
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Em se tratando de contrato de franquia, h
á responsabilidade solidária entre o franqueado e franqueador quanto
aos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia diante complexa gestão empresarial com mutualidades de obrigações com um fim comum (Lei 8.955/1994), sendo extremamente difícil apurar o efetivo culpado em caso de dano ocasi
onado aos consumidores, devendo ser aplicado ao caso a Teoria da Aparência (STJ REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
22/9/2015 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.090.404/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 21/3/2019,
DJe
de 28/3/2019). Mesmo entendimento é desta Turma Recursal:
N.U 1009998-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024 e N.U 1039823-0
9.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023).

5. Na
hipótese
dos autos, nota-se que
os

vícios

apresentados
no
produto

adquirido
pela
parte

reclamante
"
se
deram

por

defeito
no
próprio

produto
(e
não

por

manuseio

incorreto
do
consumidor
),
já
que a
requerida

não

trouxe

ao

feito

qualquer

prova
que
demonstrasse
a
qualidade
do
seu

produto
,
ônus

probatório
que
lhe

competia
, de modo que
não

restam

dúvidas
de que
os

vícios
se
deram

por
culpa da
requerida
",
havendo
a
clara

falha

na

prestação
de
serviços
.
Importante

ressaltar

também
que a
consumidora

adquiriu
a piscina da
empresa

franqueada
da
parte

recorrente
,
esta
que
desenvolve
o
modelo
de
negócio
,
bem

como

detém
a
marca
,
produtos
,
serviços
e
modelo
de
gestão
,
razão
pela qual, de
toda
forma, a
franqueadora

também
é
responsável

perante
o
consumidor
,
devendo
se
valer
do
meio

adequado
para eventual
direito
de
regresso

em

relação
à
empresa

franqueada
.

6.
Dano moral.
O te
mpo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NAN
CY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em
igual

sentido
: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 10033
39-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,

Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023). O tempo
despendido

pelo

consumidor

buscando r esolver administrativamente o problema que não

deu
causa,
sem

qualquer

êxito
,é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema de forma amigável com as partes reclamadas, somado ainda
ao
s vícios apresentado
s
no produto adquirido, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1016570
-29.2
021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Jul
gado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-
57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbê
ncia
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007531-60.2022.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP

Recorrido
:
BETANIA LEONEL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

BETANIA LEONEL DE
OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em
face de IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP e MARILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos etc. 1.
RELATÓRIO.

Dispensado
o
relatório
com
fundamento
no
artigo
38 da Le
i 9.099/1995.
2. FUNDAMENTO.
DECIDO.
2.1.
Relação
de
Consumo
e
Inversão

do

Ônus
da Prova. O
caso

em

apreço

retrata

nítida

relação
de
consumo
,
consubstanciada

na

prestação
de
serviços

pelo

fornecedor

ao

consumidor
final,
nos

termos
do art. 2° e 3°,
do
Códig
o de
Defesa
do
Consumidor
.
Ademais
,
diante
das
alegações

autorais
,
torna
-se
necessária

inversão
do
ônus
da
prova

em
favor da
parte

Reclamante
,
nos

termos
do art. 6°, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
2.2.
Questões

Prévias
e/
ou

Preliminares
.
2.2.1.
G
ratuidade
de Justiça.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela
parte

Reclamante
, pois o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art.
54 e 55
, da Lei n° 9099/95.
2.3.
Julgamento

Antecipado
de
Mérito
. O
processo
,
deste
modo,
está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celerida
de
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. 2.4.
Questões
de
Mérito
.
Trata
-se de
Ação
de
Obrigação
de Fazer c/c
Indenização

pelos
Danos
Materiais
e Morais que BETANIA LEONEL DE OLIVEIRA move
em
face de IGUI W
ORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP e MARILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - ME. A
parte

Reclamante
relata que
em
10/06/2016
adquiriu

uma
piscina
modelo

Amaralina
–
exclusividade

iGUi
–,
medidas
: 7
,00x3,50x1,40
,
cor

branca
,
filtro

Progeu
g4,
itens
de
série
, com
casca
ta

personalizada

branca
,
mais

aquecimento
solar 21m (
vinte

um metros
) de
lamina
de
água
,
controlador
da
marca

unissol
e
capa

térmica
),
pelo
valor total de R$ 26.000,00 (
vinte
e seis mil reais).
A

instalação
da piscina era de
responsabilidade
da
empresa
MAR
ILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - ME que é
empresa

franqueada
da
segunda

requerida
, e
estava

previsto
para
ocorrer

até
o final do
mês
de
outubro
de 2016.
Porém
,
a

entrega
da piscina
ocorreu

somente
no
início
de 2017,
ou

seja
, com
muitos
meses de
atraso
.
Afir
ma
que
em

meados
de 2021, a piscina
adquirida

começou

a

apresentar

defeitos
/
vícios
, quais
sejam
: o
surgimento
de
inúmeras

bolhas
no
fundo
e
na

borda
piscina,
bem

como

ocorrência
de
várias

rachaduras

em

sua

estrutura
. Diante do
exposto

procurou
a
reclamada

de forma
administrativa
para
solucionar
o
problema

porem

não

obteve

êxito
,
desta
forma
requereu
a
condenação
da
reclamada

em

danos

morais
, a
substituição
do
produto
,
bem

como
,
os

reparos

necessários
para
readequação
dos
espaço

físico
,
alternativamente
,
cas
o
as
requeridas

não

procedam
a
substituição
,
requer

sejam

condenadas
a
restituir
a
autora
, com
juros
e
correção

monetária
, o valor
despendido
com a
aquisição
da piscina.
Citada
, a
reclamada
IGUI
alegou

preliminarmente

sua

ilegitimidade

passiva
,
decadência

do
direito
do
autor
e a
necessidade
de
perícia
. No
mérito

alegou
que
em

virtude
da
realização

do
deck/
contrapiso
de
maneira

errônea
/
equivocada
,
bem

como
do
uso

excessivo
de
produtos

químicos
,
verifica
-
se a
culpa exclusiva do consumidor e/ ou de terceiro
, ca
usa
excludente
de
responsabilidade
.
Afirmou
, que
os

vícios
de
bolhas

elencados

na
exordial
estão

alocados
no gel
coat
que
possui

garantia

contratual
de 1
ano
,
encontrando
-se
expirada
, tendo
em
vista que
o

produto

foi

adquirido
no
ano
de 2016. Diante do
exp
osto

requereu

a

improcedência
da
ação
.
Houve
a
juntada
de
impugnação
.
Das
Preliminares
Da
Legitimidade

Passiva
da Ré.
Verifica
-se que a
relação

havida
entre as partes (
compra
e
venda
de piscina) é de
natureza

consumerista
,
conforme

já

devidamente

fundament
ado

na

decisão
de f.501/511,
sendo

certo
,
portanto
, que a
análise
do
presente

caso

deverá
ser à luz das
regras

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
,
nos

termos
dos art.
1º, do CDC c/c art.
5º
,XXXII
e 170, V, ambos da
Constituição
Federal.
Dito
isso
,

tem
-se que, no
presente

caso
, a
discussão
principal é
acerca
da
existência
de eventual
responsabilidade
da
fabricante
,
franqueadora
e
franqueadas

pelos

vícios
de
qualidade

encontrados

em

seu

produto
.

Neste
sentido
,
diz
o art.

18,
do CDC: "Art. 18.
Os

forn
ecedores
de
produtos
de
consumo

duráveis

ou

não

duráveis

respondem

solidariamente

pelos

vícios
de
qualidade

ou

quantidade
que
os

tornem

impróprios

ou

inadequados

ao

consumo
a que se
destinam

ou

lhes

diminuam
o valor,
assim

como

por

aqueles

decorrentes
da
d
isparidade
, coma
indicações

constantes
do
recipiente
, da
embalagem
,
rotulagem

ou

mensagem

publicitária
,
respeitadas
as
variações

decorrentes
de
sua

natureza
,
podendo
o
consumidor

exigir
a
substituição
das partes
viciadas
. § 1°
Não

sendo
o
vício

sanado
no
p
razo

máximo
de
trinta

dias
,
pode
o
consumidor

exigir
,
alternativamente
e à
sua

escolha
: I - a
substituição
do
produto

por
outro da
mesma

espécie
,
em

perfeitas

condições
de
uso
; II - a
restituição

imediata
da
quantia

paga
,
monetariamente

atualizada
,
sem

pre
juízo
de
eventuais

perdas
e
danos
; III - o
abatimento

proporcional
do
preço
. A
responsabilidade
da
ré

Igui

Worlwide
Piscinas
Ltda

está

presente
,
já
que
por

fazer

parte
da
cadeia
de
produção
,
responde

por

eventuais

danos

oriundos
de
vícios

nos

produtos
que
comercializa
,
conforme

determina
o art. 7º, §
único
, do CDC ("Tendo
mais
de um
autor

a

ofensa
,
todos

responderão

solidariamente
pela
reparação
dos
danos

previstos

nas

normas
de
consumo
").
Da
Desistência
A
parte

autora

requereu

ainda
a
desistência

em

relaçã
o
a
reclamada
MARILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - ME
uma

vez
que
não

foi

localizada
para
citação
.

Portanto
,
reconheço
da
desistência

em
face da
reclamada
MARILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - ME,
pelo
que
o

feito

deve
ser EXTINTO
em

relação

a

ela Da perícia Té cnica Rejeito a preliminar de incompetência de juízo
para o
deslinde
do
processo

por

necessidade
de
prova

pericial
,
uma

vez
que as
provas

existentes

nos
autos se
mostram

suficientes
para
a

elucidação
da
questão
. Da
decadência
Em
preliminar
, a
requerida

ale
ga

em

sua

defesa
que
houve
o
instituto
da
decadência
,
aduzindo

ter
se passado
mais
de 90 (
noventa
)
dias
entre a
descoberta
do
defeito
e o
ingresso
da
presente

ação
.
rejeito
a
preliminar

uma

vez que após a constatação do defeito a reclamante

buscou
a
ré
de
forma
administrativa
.
Assim,
não

há
que se
falar

em

decadência
.

Rejeito as preliminares e passo à análise do mérito
. Do
mérito
A
reclamante
relata que
adquiriu

uma
piscina que
apresentou

defeito

após
um
período
de
uso
.
Afirma

ainda
, que a piscina
possui

ga
rantia
de 15
anos
.
O
termo
de
garantia
id.
95969001
evidência
que
o

produto

adquirido

tinha

garantia
de 15
anos
, para
defeitos

estruturais
,
ou

seja
,
fissuras
e
vazamentos
.

Além

disso
,
chega
-se à
conclusão
de que tais
vícios
se
deram

por

defeito
no
próprio

produto
(e
não

por

manuseio

incorreto
do
consumidor
),
já
que a
requerida

não

trouxe

ao

feito

qualquer

prova
que
demonstrasse
a
qualidade
do
seu

produto
,
ônus

probatório
que
lhe

competia
, de modo que
não

restam

dúvidas
de que
os

vícios
se
deram

por
culpa da

requerida
. A
requerida
,
empresa
de
grande

porte
e
elevado
capital,
poderia

ter

observado
com
mais
cautela o que
prescreve
o art. 18 do CDC,
empregando-lhe

interpretação
à
luz
da boa-
fé

contratual
, com
a

assunção
das
responsabilidades

próprias
dos
forneced
ores
de
produtos

duráveis
,
como
é o
caso
dos autos. Assim,
seguindo
as
regras
de
distribuição
do
ônus

probatório

previstas
no art. 373 do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC,
caberia
à
ré

demonstrar

nos
autos que a
referida
piscina
não

apresentou

defeitos

ou

mes
mo
que
estes
se
deram

por

mau

uso
do
consumidor
,
ou

ainda
, que
houve
o
conserto
do
mesmo
no
prazo
legal (30
dias
), o que
não

ocorreu
,
impondo
-se a
procedência
do
pedido
,
neste
particular.
Ademais
,
imputar
a
requerente
a
responsabilidade

pelos

problemas

des
critos

na

inicial
é,
em

outras

palavras
,
retirar
da
fabricante
, da
franqueadora
e das
franqueadas
a
responsabilidade

pelo

produto
que
oferecem
,
sem

assumir
o
risco
do
negócio
a que
estão

sujeitas
,
impondo

ao

consumidor

todos

os

ônus
dessa
relação

comercial

estabelecida
. Resta
patente
,
portanto
, a
conduta

ilícita
da
requerida
, as quais
fabricaram
e
comercializaram
piscina, e
ainda
se
responsabilizaram

por

sua

instalação
,
produto

este
que
apresentou

vícios
,
bem

como
,
não

promoveram
o
conserto
no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
,
em

desrespeito
à norma
contida
no art. 18, §1º, do CDC.
Deste
modo,
constatando
-se
a

existência
de
vício
no
produto

adquirido
,
bem

como
, que
não

houve

conduta
do
autor

capaz
de
afastar
a
responsabilidade

objetiva
da
ré
, e
ainda
que o
autor

op
tou
pela
hipótese

prevista
no art. 18, §1º, II do CDC (
restituição
de
valores
),
aliado à inviabilidade de substituição do produto tendo em
vista o
lapso
de tempo
decorrido
,
impõe
-se a
procedência
do
pedido
, para o
fim
de
determinar
que a
ré

restitua
a
requ
erente
o
montante

pago
pela piscina,
os
quais,
totalizam
a
importância
de R$ 26.000,00 (
vinte
e seis mil reais), a qual
deverá
ser
atualizada

pelo

índice
IGPM/FGV, a
partir
da data do
desembolso
; com
incidência
de
juros
de mora de1%
ao

mês
, a
partir
da dat
a da
citação
,
vez
que se
trata
de
hipótese
de
responsabilidade

contratual
. Dos Danos Morais
A

Constituição
Federal de 1988,
ao

fixar

os

direitos
e
garantias

fundamentais
,
instituiu
o
direito
à
indenização

por

danos

morais

ao

determinar

em

seu
art. 5º
,incis
os
V e X: "V - é
assegurado
o
direito
de
resposta
,
proporcional

ao

agravo
,
além
da
indenização

por

dano
material, moral
ou
à
imagem
;" "X -
são

invioláveis
a
intimidade
, a
vida

privada
, a
honra
e a
imagem
das
pessoas
,
assegurado
o
direito
a
indenização

pelo

dano
material
ou
moral
decorrente
de
sua

violação
;"
Regulamentando

tal

direito
,
estabelecem

os

artigos
186 e 187 do Código Civil: “Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ain
da
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.” “Art.
187.
Também

comete

ato

ilícito
o titular de um
direito
que,
ao

exercê
-lo,
excede

manifestamente

os

limites

impostos

pelo

seu

fim

econômico

ou
social, pela boa-
fé

ou

pelos
bons costumes.”

Complementand
o
a
norma
, o art. 927 do Código Civil
prescreve
: “Art. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(
arts
. 186 e 187),
causar

dano

a

outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.” Desse modo,
conjugando
tais
dispositivos
,
aquele
que
causar

dano

a

outrem
,
seja

por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
fica

obrigado
a
repara
-lo.
Entretanto
, é
certo
que para
vislumbrar

tal

responsabilidade
é
imprescindível
a
coexistência
de
três

elementos

fundamentais
, quais
sejam
, o
dano

sofrido
pel
a
vítima
, a
conduta

ofensiva

praticada

pelo

agente
e o
nexo
de
causalidade
entre o
dano
e a
conduta

praticada
. Como
dito

alhures
era
dever
das
rés
,
nos

termos
do art.
18,
do CDC,
tão
logo
tivessem

ciência
da
existência
de
vício

em

produto
de
sua

fabricação
e
comercialização
,
fornecer
o
devido

reparo

ao

mesmo
, de
maneira

adequada
e
eficiente
, o que
não
se
verificou
.
Provada

então

a

existência
de
vício
no
produto
, o
pleito
de
ressarcimento
dos
danos

morais

merece
ser
acolhido
,
porquanto

os

prejuízos
do
autor

extrapolaram
o
mero

aborrecimento
. Para a
fixação
da
indenização

pelo

dano

causado
, o
julgador

deve

aproximar -se criteriosamente do necessário a compensar a vítima

pelo

abalo

sofrido
e do valor
adequado

ao

desestímulo
da
conduta

ilícita
,
atento
sempre
ao

p
rincípio
da
razoabilidade
. Desse modo,
levando
-se
em

conta
tais
parâmetros
,
entende
-se que
a

importância
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se
mostra

suficiente
,
sem
que se
caracterize

ínfimo

ou

excessivo
,
sendo

capaz
de
inibir
que
o

requerido

torne
-se
reinci
dente
,
atento

às

condições

econômicas
de ambas as partes e
atendendo

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sem

causar

enriquecimento

excessivo
à
parte

autora
. 3. DISPOSITIVO. Ante o
exposto
, com
fulcro
no Art. 485, VII, do Código de
Processo
Civil, HOMOLOGO o
pedido
de
desistência
e OPINO pela EXTINÇÃO do
feito
,
sem
a
resolução
do
mérito
,
em

relação
à
parte
MARILIA DE FATIMA COUTINHO SILVA - ME
Outrossim
, com base no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PA
RCIAL dos
pedidos

autorais
para, com
resolução
do
mérito
para: CONDENAR a
requerida
, a
restituir
a
requerente
o
montante

pago
pela piscina, no valor total de R$ 26.000,00 (
vinte
e
seus
mil reais),
sendo
que
o

montante

deverá
ser
corrigido
a
partir
da data
do
desembolso
pela
parte

autora
,
pelo

índice
IGPM/FGV, e com
juros

moratórios
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
; CONDENAR a
reclamada
a
pagar
a
parte
RECLAMANTE, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

mora
is
a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês a partir da citação Sem custas e honorários

advocatícios
de
sucumbência
, com base
nos

artigos
54 e 55 da Lei nº
9.
099/1995.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9099/95.

Publicada
e
registrada

eletronicamente
.

Intime(
m)-se.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

nec
essárias
.
Marcia Olga Lucas Reginato
Juíza

Leiga
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Intimem
-se as partes da
sentença
.

EVINER VALERIO Juiz de
Direito
".

O
R
ecurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
IGUI WORLDWIDE,
sustentando
que: a)
houve
a
decadência
do
direito
da
parte

reclamante
de
reclamar

por

vício

aparente

ou

oculto
no
produto

adquirido
; b) é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
sendo

in
competente
o
juizado
especial para
processar
e
julgar
a causa; c)
não

possui

legitimidade

passiva

ad

causam
; d)
não

teve

qualquer

participação
no
negócio

firmado
com a
primeira

reclamada
,
razão
pela qual
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

noticiados

n
a

inicial
; e)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e f) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

suscitadas

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

aprese
ntadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025